Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726804-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA APELADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Em sua apelação de ID 24861047, a Autora/apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pontua que recebe salário mensal no valor líquido de aproximadamente R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e que não tem condições de arcar com as despesas pessoais sem prejuízo da própria subsistência, em razão dos gastos que alega ter no valor total de R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais). A empresa Apelada, em sede de contrarrazões (ID 24861059), impugna o pedido afirmando que os supostos comprovantes trazidos pela Apelante não parecem retratar a realidade, sobretudo porque não instruiu o feito com extratos bancários, contrato de locação, etc. Defende a não concessão do benefício. Em razão da impugnação ao pedido de concessão de benefícios de gratuidade de justiça, foi oportunizado o contraditório da Apelante/autora ao despacho de ID 25018312. Em resposta, a Apelante/autora apresentou a petição de ID 25468436 em que apresenta, em suma, documentação para embasar os gastos que alega ter com sua saúde. É o relatório. DECIDO. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso, conforme relatado, a Autora apresentou pedido de concessão de benefício de gratuidade de justiça conjuntamente a seu pleito recursal, colacionando aos autos os documentos registrados aos ID 24861048, 24861049, 24861050, 24861051, 24861052, 24861053, 24861054, 24861055. Ao compulsar os autos, verifico que o benefício teria sido negado em 04/08/2020, por meio de decisão proferida na origem ao ID 24860984, em razão da relevante remuneração mensal e da ausência de demonstração de gastos que a impossibilitem de arcar com as custas do processo. De fato, no presente pleito recursal, percebo que sequer há qualquer argumentação em contraposição à fundamentação da citada decisão ou que indique qualquer alteração da realidade fática que venha a justificar o pedido de gratuidade. De fato, a análise da documentação constante dos autos leva à mesma constatação do nobre juízo de origem, no sentido de que a Autora/Apelante possui elevada remuneração mensal, o que pode ser constatado por meio do Informe de Rendimentos do Imposto sobre a Renda exercício 2020, ano-calendário 2019, no qual há rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor total de R$150.536,03 (ID 24860979), bem como nos contra-cheques ao ID 25468439 e 25468440, referentes, respectivamente, aos meses de janeiro/2021 e março/2021, com valores líquidos de R$8.347,98 e R$7.513,56. Frise-se que a Autora/apelante colaciona aos autos vários documentos no intento de comprovar que possui problemas de saúde (ID 25468441, 25468442, 25468443, 25468444, 25468445, 25468446, 25468448, 25468449), entretanto, não comprova quais seriam os gastos decorrentes de tais problemas, sendo o valor dos medicamentos e consultas (ID 25468436 - Pág. 21e 25468447) insuficientes para comprovar prejuízo do seu próprio sustento. A declaração de gastos referentes ao Supermercado RR, no valor mensal de R$1.600,00 (ID 24861053) apresenta-se duvidosa diante das notas de ID 24860977, também emitidas pelo mesmo Supermercado RR, mas que discriminam compra de materiais de construção. Os demais gastos comprovados (ID 24861051, 24861052, 24861054) são incapazes de enfraquecer a conclusão de que a Autora/Apelante possui condições de arcar com as despesas processuais. Há ainda que se destacar que os elementos dos autos demonstram que a Autora/apelante não possui nenhum dependente financeiro. Entende-se, portanto, não restar demonstrada a hipossuficiência financeira alegada. Ora, é cediço que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Não se pode olvidar que a presunção de incapacidade econômica possui natureza juris tantum - STJ: AgRg no Ag 640.391/SP e AgRg no Ag 334.569/RJ. Dessa forma, ausentes provas que atestem a fragilidade econômica da Autora/Apelante, não se mostra razoável a concessão da gratuidade de justiça requerida. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Foi determinada a comprovação da suposta hipossuficiência que embasou a aplicação do benefício da gratuidade de Justiça, já que houve impugnação da parte agravada e os elementos do processo não se mostravam suficientes para a certeza em relação à situação de carência da parte agravante (art. 99, § 2o e 7o, do CPC). Com base no princípio da cooperação foi elastecido o prazo para comprovação da necessidade desse benefício e este quedou-se inerte. 2.1. Revogado a benesse da gratuidade de Justiça, determinou-se a comprovação do recolhimento do preparo, à exegese das previsões contidas nos arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do CPC, sob pena de deserção. 2.2. Diante da ausência de preparo e ausência de comprovação para a impossibilidade de o fazer, reconhecida a deserção, negando-se conhecimento do recurso. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1321991, 07066831920198070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos.” (Acórdão 1214702, 07202325920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em ato contínuo, faculto à Autora/Apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator